Tribunal: TJSP
Processo: 2059076-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução de título extrajudicial. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Incidente cabível para arguição de questões relacionadas à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, falta de preenchimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo ou das condições da ação. Questões

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução de título extrajudicial. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Incidente cabível para arguição de questões relacionadas à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, falta de preenchimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo ou das condições da ação. Questões apresentadas pela executada (ausência de recursos para o pagamento da multa e pedido de sua redução) que devem ser alegadas via embargos à execução. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.